Tribunal: TJSP
Processo: 2147578-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Falta de comprovação da garantia do juízo - Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 - Matéria discutida nos embargos (excesso de execução por cobrança de dívida paga) depende de ampla discussão à luz do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Falta de comprovação da garantia do juízo - Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 - Matéria discutida nos embargos (excesso de execução por cobrança de dívida paga) depende de ampla discussão à luz do contraditório, não revelando probabilidade de êxito suficiente para autorizar a suspensão da execução - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2147578-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é
agravante
TATRANSPORTES
PESADOS
EIRELI,
é
agravado
GUSTAVO MORAIS GRAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44695
AGRV.No: 2147578-35.2020.8.26.0000
COMARCA: Paulínia
AGTE. : Tatransportes Pesados Eireli
AGDO. : Gustavo Moraes Graça
DECISÃO DO JUIZ: Carlos Eduardo Mendes
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Efeito suspensivo aos embargos opostos à
execução - Falta de relevância nos fundamentos
dos embargos necessária à concessão do efeito
suspensivo - Falta de comprovação da garantia do
juízo - Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015
- Matéria discutida nos embargos (excesso de
execução por cobrança de dívida paga) depende
de ampla discussão à luz do contraditório, não
revelando probabilidade de êxito suficiente para
autorizar a suspensão da execução - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que recebeu
os embargos opostos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a recorrente que estão presentes os requisitos
autorizadores da eficácia suspensiva pretendida.
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O art. 919, § 1o, do CPC prevê, para o deferimento
do efeito suspensivo aos embargos à execução, três requisitos, todos de
presença necessária e cumulativa: (i) probabilidade do direito; (ii) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo que correspondem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, à relevância dos fundamentos dos embargos e ao dano
grave para o executado (acarretado pelo prosseguimento da execução) e de
difícil ou incerta reparação e (iii) segurança do juízo.
Não é o caso.
Não há segurança do juízo, requisito indispensável para
a suspensão da execução.
Embora tenha sido protocolada petição oferecendo bem
à penhora, o pedido está pendente de análise em primeiro grau.
Ademais, ainda que se aceite a constrição tal como
ofertada, não há relevância nos fundamentos dos embargos.
Relevância da fundamentação mais se assemelha ao
requisito estabelecido no art. 300 do CPC/2015 para a tutela de urgência,
não bastando o “fumus boni iuris”; exige-se alguma coisa mais, a
probabilidade do alegado, ou, mais precisamente, que os fundamentos da
impugnação convençam o juiz da efetiva possibilidade de êxito da
impugnação.
As matérias ventiladas nos embargos, como excesso de
execução por cobrança de dívida paga, dentre outros, são dependentes de
ampla discussão à luz do contraditório, não estando evidente a
possibilidade de êxito dos temas, que serão melhor analisados em maior
cognição por ocasião do julgamento de mérito.
Não é o caso de outorga de efeito suspensivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Efeito Suspensivo -
Concessão - Insurgência do polo embargado - Hipótese em que não
preenchidos concomitantemente os requisitos para a admissão excepcional
do efeito suspensivo expressos no artigo 919, § 1o do CPC, especialmente,
pedido nesse particular Precedentes - Decisão reformada - Recurso
provido.” (cf. A.I. no 2093062-36.2018.8.26.0000, rel. Des. Heraldo de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28-5-2018).
“Agravo de Instrumento. Execução de título executivo
extrajudicial. Duplicatas mercantis. Embargos à execução não recebidos no
efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais
previstos no art. 919, § 1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito
suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e
de se garantir a execução. Ademais, a propositura de embargos não
importa no automático reconhecimento do direito de quem devedor por
teses que veio defender. Decisão mantida. Recurso não provido.” (cf. A.I.
no 2059240-56.2018.8.26.0000, rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 07-5-2018).
Assim, na falta dos requisitos cumulativos previstos no
art. 919, § 1o, do CPC/2015, a decisão agravada é mantida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44965
Agravo de Instrumento no 2147578-35.2020.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Agravante: Tatransportes Pesados Eireli
Agravado: Gustavo Morais Graça
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A lei processual exige a formalização da garantia
do juízo, através da penhora, nos autos da execução, como um
dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo em embargos
à execução.
Todavia, em face da notícia da ocorrência de
bloqueio de valores nos autos da execução (fls. 85-86), pelo meu
voto, deferia o efeito suspensivo aos embargos à execução, para
suspender atos de alienação de bens e atos de desbloqueio e
levantamento de valores , considerando , ainda a existência de
matéria de fato e direito , suscitada nos embargos e que deve ser
analisada com maior amplitude, sob o crivo do contraditório.
Portanto , o meu voto , dava provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12619146
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
126741BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2147578-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.